Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701030-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIDUINA MARIA VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por LIDUINA MARIA VERAS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:10:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator